Tribunal: TJBA
Processo: 0509946-82.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509946-82.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

APELADO: EDILEUZA SUELY CARDOSO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADA DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ. INCLUSÃO DA CET E OUTRAS GRATIFICAÇÕES. NÃO CABIMENTO. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/02. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
SECUNDUM LEGEM
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
COMPROVADO DOCUMENTALMENTE GASTOS QUE COMPROMETEM A RENDA DA AUTORA PARA SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E DE SEUS DEPENDENTES.
RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509946-82.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
EDILEUZA SUELY CARDOSO RAMOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .